Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE MÉRITO. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte agravante/ré em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte, ora embargante.

2. O fato relevante. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão porque ausente manifestação à tese de defesa, qual seja, o bloqueio via SisbaJud de forma exata e proporcional à soma das frações de 20% (vinte por cento) que não foram descontadas dos proventos da Executada no período compreendido entre fevereiro e setembro de 2025. Apresenta teses de mérito e, ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão alegada com a atribuição de efeitos infringentes. Pleiteia a cassação da ordem de devolução dos valores à Embargada e o integral provimento do Agravo de Instrumento, reconhecendo a legalidade da medida executiva, nos termos do art. 797 do CPC, a manutenção definitiva da penhora e imediata expedição de alvará eletrônico para levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 3.104,45). Manifestação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão cinge-se à verificação de omissão quanto à apreciação da tese defensiva no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. No caso em análise, o Acórdão negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de levantamento de valores bloqueados, via SISBAJUD, em favor da parte executada/embargada, após a implementação do desconto recorrente sobre os rendimentos da devedora até a quitação do débito.

6. Quanto à alegada omissão de enfrentamento da tese, restou fundamentada no item 6, registrando que, uma vez garantido o juízo por meio de penhora suficiente e idônea, não se justifica a permanência de constrições adicionais que apenas oneram indevidamente a executada. Com efeito, restou assentado no acórdão que o levantamento da ordem de bloqueio de valores não gera prejuízo à execução quando os descontos em folha já estão em fase de cumprimento.

7. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.